Tribunal: TJES
Processo: 0001173-40.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-40.2014.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCIMAR OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001173-40.2014.8.08.0044

APELANTE: VALCIMAR OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA - ES27778-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS CONFLITANTES. CULPA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por VALCIMAR OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. O apelante requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de lesão corporal culposa e, no mérito, a absolvição do crime de homicídio culposo por insuficiência de provas da conduta culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB); e (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para comprovar a culpa do apelante no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), a fim de manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: A pena máxima em abstrato para o crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro é de 2 anos, cujo prazo prescricional, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal, é de 4 anos. O transcurso de lapso temporal superior a 4 anos entre a data de recebimento da denúncia (27.04.2015) e a data de publicação da sentença condenatória (12.08.2019) impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO: A condenação pela prática de crime de trânsito na modalidade culposa demanda a comprovação inequívoca da violação de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), o que não ocorre quando a dinâmica do acidente não resta satisfatoriamente elucidada.

A existência de uma marca de frenagem de 33 metros, de forma isolada e sem análise pericial complementar, não permite inferir, conclusivamente, que a velocidade era inadequada ou excessiva, notadamente quando o próprio laudo pericial afirma que a perda do controle do veículo ocorreu por "motivos alheios a percepção pericial".

O acervo probatório apresenta duas hipóteses mutuamente excludentes para a causa do acidente, ambas originadas de provas da acusação: a primeira, de culpa por velocidade excessiva, sugerida pela frenagem; a segunda, de culpa por dormir ao volante, indicada por prova testemunhal. Uma ação de frenagem vigorosa é ato consciente e reativo, incompatível com o estado de sono.

A existência de duas versões contraditórias para o fato, sem que nenhuma delas encontre amparo suficiente nos autos, gera um cenário de dúvida que deve ser resolvido em favor do réu, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quando, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, transcorre o prazo legal previsto no art. 109 do Código Penal, calculado com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito.

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) exige prova inequívoca da culpa do agente na causação do sinistro.

A mera constatação de marcas de frenagem na via, desacompanhada de perícia técnica conclusiva sobre a velocidade do veículo, é insuficiente para, por si só, fundamentar uma condenação pela prática de crime de trânsito.

A apresentação de teses acusatórias conflitantes e mutuamente excludentes, sem que haja provas robustas para corroborar uma delas, resulta em dúvida razoável e impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302 e 303. Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), arts. 70, 107, IV, e 109, V. Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001173-40.2014.8.08.0044

APELANTE: VALCIMAR OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA - ES27778-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

VALCIMAR OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da Vara
Única de Santa Teresa/ES (ID
8271887
), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
na forma do art. 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Nas razões recursais (ID 13202837), o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, pugna por sua absolvição quanto ao delito do art. 302, do CTB, alegando insuficiência probatória para demonstrar a conduta culposa (negligência ou imprudência), sustentando que a condenação se baseou em mera presunção de velocidade incompatível, não corroborada por prova técnica conclusiva.
S
ubsidiariamente,
requer
a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 13202844), opinando favoravelmente ao reconhecimento da prescrição, bem como pela redução da pena-base.
No
mesmo sentido, o Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça (ID 15069426), que anuiu ao pleito de extinção da punibilidade referente ao delito de lesão corporal culposa e para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de homicídio culposo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 303 DO CTB)

A Defesa argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Primeiramente, observo que, a par de na Sentença o apelante ter sido condenado por tal crime, não fora fixada pena específica, utilizando-o apenas para a incidência de fração de aumento pelo concurso formal.

Assim, deve ser considerado que para o tipo penal em questão comina-se pena máxima em abstrato de 2 (dois) anos de detenção.

Deste modo, aplicável a previsão do art. 109, inciso V, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em
27 de abril de 2015
(fls. 99-v), constituindo o primeiro marco interruptivo da prescrição. A r. Sentença condenatória, por sua vez, foi proferida em
12 de agosto de 2019
(fls. 189/198), data do segundo marco interruptivo.

Verifica-se, portanto, que
entre os referidos marcos transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos,
sem a ocorrência de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Ressalte-se que o próprio Ministério Público, tanto em sede de contrarrazões, quanto no abalizado Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, anuiu expressamente com a tese defensiva, opinando pelo reconhecimento da prescrição.

Destarte,
ACOLHO A PRELIMINAR,
a fim de
reconhecer
a extinção da punibilidade do apelante
VALCIMAR OLIVEIRA
quanto ao crime do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

DO MÉRITO (ART. 302 DO CTB)

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal no que tange ao crime remanescente do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme
narra-se n
a exordial acusatória, no dia 18 de abril de 2014, por volta das 04:00 horas, o denunciado Valcimar Oliveira conduzia seu veículo GM/Monza pela Rodovia Armando Martinelli, em Santa Teresa/ES, quando, em uma curva, perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu lateralmente com um poste de iluminação.
Aponta
-se que, em decorrência da colisão, a vítima Alessandro Ferreira Miranda, que estava no veículo, sofreu lesões que resultaram em seu óbito.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
s
crime
s de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor.

O Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu,
e
ntende
ndo
que restou comprovada a culpa do acusado, na modalidade negligência,
na medida em que,
embora o réu tenha obtido resultado negativo no teste do etilômetro, a culpa estaria evidenciada pelas marcas de frenagem de 33 metros constatadas no local do acidente, o que o levou a perder o controle da direção.

Senão vejamos alguns trechos da fundamentação sentencial:

“
(...
)
Outro motivo para perder o controle do veículo não há senão o fato de que o acusado estava dirigindo o veículo em alta velocidade, totalmente incompatível com o local.

(...)

Ao analisarmos o Laudo Pericial de Exame de Local de Ocorrência de Tráfego, que se encontra às fls. 161/171 dos autos, podemos perceber que o laudo é bem explícito no que concerne à dinâmica do acidente, uma vez que dele pode ser extraído o seguinte trecho:

“
No pavimento asfáltico da faixa da esquerda, no sentido de quem vai para o centro de Santa Teresa (sentido em que circulava UT1), havia uma marca de frenagem que media trinta e três metros de comprimento (do inicio da frenagem até o ponto de repouso da UT1), indicando que a UT1 provocou estas marcas de frenagens, que direcionavam ao muro a esquerda da avenida; havia marcas de arrastamento e frenagens de bandas de rodagens de pneumáticos no pavimento de terra batida fora da pista, indo de encontro ao muro; muro este que foi derrubado pelo choque da lateral esquerda da UT1, onde estão concentradas as avarias maiores. A análise dos vestígios anteriormente descritos permite ao signatário inferir que na ocasião do acidente UT1 trafegava pela Avenida mencionada anteriormente no sentido ao Centro de Santa Tereza, quando, por motivos alheios a percepção pericial, a UT1 saiu de sua faixa de circulação, iniciou uma frenagem, chocou-se contra o muro e um poste padrão de concreto a esquerda da via, causando as avarias na UT1, no poste de concreto, no muro e o óbito de um passageiro que estava no assento atrás do banco do motorista. Não há indícios de envolvimento de outros veículos.”. (grifei)

Portanto, muito embora o resultado do teste do etilômetro (bafômetro) tenha sido negativo (0,00 mg/L), não apontando a presença de álcool no sangue do acusado, temos que o acidente foi causado por velocidade incompatível com o local, haja visto que o próprio laudo do local do acidente apontou que havia uma frenagem que media 33 (trinta e três) metros de comprimento, sendo conduta culposa do acusado na modalidade negligência, uma vez que não observou o dever objetivo de cuidado. (...)”.

Após detida análise do acervo fático-probatório, embora demonstrada a ocorrência do trágico evento e a participação do apelante como condutor do veículo, os elementos coligidos revelam-se controversos e insuficientes para sustentar, com a certeza necessária a um decreto condenatório, a culpa do apelante na causação do sinistro.

A condenação por crimes de trânsito na modalidade culposa exige a comprovação inequívoca da violação de um dever objetivo de cuidado por parte do agente (negligência, imprudência ou imperícia), bem como do nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado lesivo.

A culpa penal não pode ser presumida a partir do resultado danoso, devendo ser demonstrada por elementos concretos que evidenciem, para além de qualquer dúvida razoável, a inobservância do cuidado exigível.

No caso vertente, a dinâmica do acidente não restou satisfatoriamente elucidada a ponto de imputar, com a certeza necessária, a culpa ao apelante.

De fato, não restam dúvidas de que o Laudo de Exame Cadavérico atesta o óbito da vítima Alessandro Ferrari Miranda em decorrência das lesões sofridas no acidente.

Entretanto, o ponto nevrálgico da controvérsia reside na demonstração da conduta culposa, que, na r. sentença fora fundamentada, exclusivamente, no Laudo Pericial de Exame de Local de Ocorrência de Tráfego (fls. 161/171), que constatou a existência de uma marca de frenagem de 33 (trinta e três) metros.

Conquanto tal vestígio seja um forte indicativo de que o veículo trafegava em velocidade considerável, tal dado, isoladamente e sem a devida análise pericial complementar, não permite inferir, de forma conclusiva, que a velocidade era inadequada ou excessiva para as condições da via, tampouco que a frenagem não tenha sido uma manobra de emergência para evitar o sinistro por outro fator.

Ressalte-se que a ausência de perícia técnica para determinar, com precisão científica, a velocidade do veículo, o ponto exato da colisão e a trajetória pregressa de cada um, configura lacuna probatória de difícil transposição.

Ademais, o próprio laudo pericial, após descrever os vestígios, conclui que a perda de controle do veículo ocorreu "
por motivos alheios a percepção pericial
", o que demonstra a natureza não conclusiva da prova técnica quanto à causa determinante do acidente.

Ora, o sistema processual penal pátrio não admite condenações fundadas em meras ilações ou presunções.

Acrescente-se a tal cenário de incerteza a existência de uma tese alternativa para a causa do acidente, introduzida pelo depoimento da testemunha policial SGT/PMES Antônio Salvino de Souza. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o militar afirmou: "
Que segundo o acusado, disse para o depoente que teria dormido no volante
".

Embora a condução de veículo com sono também possa configurar, em tese, conduta culposa, essa versão dos fatos é
faticamente incompatível
com a principal prova material dos autos.

Isso porque a existência de uma marca de frenagem de 33 metros pressupõe, logicamente, uma ação consciente e reativa do condutor, que teria acionado os freios vigorosamente. Ou seja, um motorista adormecido, por sua vez, não teria condições de realizar tal manobra defensiva.

Nesse diapasão, o acervo prob
atório apresenta uma antinomia fática insanável, com duas hipóteses para a causação do acidente,
ambas originadas de provas da acusação, que são mutuamente excludentes: a primeira, de culpa por velocidade excessiva, sugerida pela frenagem; a segunda, de culpa por dormir ao volante, indicada pela prova testemunhal.

Contudo, nenhuma das duas versões fora corroborada por outros elementos de forma a se sobrepor à outra com a certeza necessária.

O próprio apelante, em seu interrogatório, declarou não se recordar da velocidade em que trafegava nem da dinâmica exata da colisão. As vítimas sobreviventes, Sélio de Souza Porto e Zelber de Freitas, afirmaram que estavam dormindo no momento do impacto e nada presenciaram.

Destarte, não há provas suficientes para sustentar um juízo condenatório, com a certeza que se requer. Assim, em um cenário de preponderância de dúvidas sobre a dinâmica exata do acidente e sobre a modalidade da culpa do apelante, impõe-se sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE
DOU PROVIMENTO
para:

Acolher a preliminar
e
declarar extinta a punibilidade
do apelante VALCIMAR OLIVEIRA quanto ao crime previsto no art. 303, da Lei nº 9.503/97, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Absolver
o apelante
VALCIMAR OLIVEIRA
da imputação relativa ao crime do art. 302, da Lei nº 9.503/97, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)